Tribunal: TJDFT
Processo: 0730951-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730951-32.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ARMANDO NIENOW DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INADMISSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO PROCEDIMENTO COMUM. FATO NOVO. DESNECESSIDADE. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. 1. Na obrigação solidária o credor poderá escolher o devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio entre os devedores. Inteligência do art. 275 do CC. 2. O momento processual para o chamamento ao processo restringe-se ao processo de conhecimento, pois a intenção é constituir título executivo que permita ao devedor solidário que assumir o ônus integral da obrigação cobrar dos demais coobrigados. Portanto, o instituto é inaplicável nas fases de execução e cautelar, após a condenação, uma vez que já constituído título executivo contra os demais devedores. 3. Ostentando o título executivo a identificação do mutuário e o valor a ser atualizado não ressai fato novo que justifique a liquidação da sentença pelo rito comum, sendo aplicável o iter por arbitramento. Caso a opção pelo procedimento da liquidação por arbitramento se revele equivocada pela necessidade de produção de fato novo para a apuração do valor ou da extensão da condenação, não há impedimento para que o juiz da liquidação aplique o procedimento comum, o que atende ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil, defendendo se mostrar imperiosa a citação da União e do Banco Central do Brasil para integrar o polo passivo da lide na qualidade de litisconsórcio necessário, com o reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito; b) artigo 43 do Código de Processo Civil, 93 e 98, § 2o, ambos da Lei 8.078/1990, sustentando ser da competência da Justiça Federal o processamento e julgamento dessa demanda; c) artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo a necessidade da prévia liquidação pelo procedimento comum. Destaca que a decisão proferida em sede de ação coletiva apresenta condenação genérica, fixando, apenas, a responsabilidade dos réus pelos danos causados, de maneira que os mutuários deverão comprovar que são titulares do direito alegado, bem como demonstrar quais são os valores devidos. Outrossim, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese jurídica descrita na alínea “b”, colacionando ementa de julgados do TRF – 3a Região, do TJPR, do TJMG e do TJSP. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 32413012). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 43 e 130, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, 93 e 98, § 2o, ambos da Lei 8.078/1990, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). Confira-se: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232-DF. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMPETENTE. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. PARÂMETROS PARA A REALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. 1- Recurso especial interposto em 21/2/2020 e concluso ao gabinete em 22/7/2021. 2- Cuida-se de cumprimento provisório de sentença coletiva (proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal, em curso na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), intentada pelo ora recorrido, com o objetivo de obter a restituição das diferenças resultantes da aplicação de índice incorreto de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, relativo a saldo devedor em cédula de crédito rural. 3- O propósito recursal consiste em dizer se: a) todas as ações de cumprimento ou de liquidação de sentença, independentemente de terem sido propostas apenas contra o Banco do Brasil, deveriam ser suspensas até o julgamento final do referido recurso especial; b) haveria a necessidade de formação de litisconsórcio passivo, tendo em vista que o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil foram condenados de forma solidária; c) seria da competência exclusiva da Justiça Federal apreciar a matéria em mote, tendo em vista que a ação civil pública que deu origem à sentença coletiva objeto de liquidação/cumprimento de sentença tramita na Justiça Federal; d) o dever de guarda de documentos pelo Banco do Brasil deveria exaurir-se juntamente com o prazo prescricional para a ação de cobrança; e) nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, seria necessário promover a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, com a demonstração da titularidade do direito do exequente; e f) como deveriam ser fixados os parâmetros referentes à atualização monetária, aos juros de mora e aos juros remuneratórios na liquidação. 4- Com o julgamento do mérito dos EREsp 1.319.232-DF, não há falar em extinção ou suspensão do presente feito, por efeito da concessão de tutela provisória nos embargos de divergência, tampouco na Reclamação n. 34.966-RS, que, inclusive, restou prejudicada por perda superveniente de objeto, em decisão já transitada em julgado. 5- Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles. 6- A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos enunciados constantes nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência do feito e a remessa dos autos à Justiça Federal, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil, instituição financeira que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Estadual Comum. 7- A tese desenvolvida pelo recorrente, no sentido de que o dever de guarda de documentos se exaure juntamente com o prazo prescricional para a ação de cobrança, não foi devidamente prequestionada no acórdão recorrido, situação que enseja a incidência, por analogia, dos enunciados constantes nas Súmulas 282 e 356 do STF. (...) 12- Recurso especial parcialmente provido, para que o cumprimento de sentença seja precedido de liquidação pelo procedimento comum (REsp 1948316/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/11/2021). Ademais, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no AREsp 1924937/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021) Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à alegada contrariedade ao artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: A liquidação por arbitramento é cabível sempre que houver necessidade de atividade pericial para a determinação do valor ou da extensão do objeto da condenação genérica. Com efeito, as partes celebraram instrumento de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 88/02198X, com vencimento em 21/06/1989, no valor de Ncz$ 5.480.299,07, e Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 89/006224, com vencimento em 21/06/1990, no valor de Ncz$ 33.528,92, (ID 73534053 dos autos de referência), cujos títulos ostentam o nome dos mutuários com sua respectiva qualificação e o valor a ser atualizado. Assim, não ressai nenhuma dúvida quanto à definição do credor, tampouco acerca do valor registrado na cédula, não havendo o que se falar em apuração de fato novo relativamente a esses quesitos, estando acertada a decisão que elegeu a Liquidação por arbitramento como forma de apuração dos valores devidos, ponderando-se ainda, que inexiste prejuízo ao agravante, na medida em que percebendo o juiz alguma complexidade probatória ao ficar perceptível que para a definição do valor ou da extensão da condenação é necessária a prova de fato novo, não há impedimento para que se aplique o procedimento comum, apesar de ter o juízo determinado o manejo do procedimento da liquidação por arbitramento, o que atende ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais” (ID 31484598). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005